Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-31.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela DSO Dental, e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes rés, prejudicado o apelo da parte autora. Irresignação da DSO Dental em relação à preliminar. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela DSO Dental, e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes rés, prejudicado o apelo da parte autora. Irresignação da DSO Dental em relação à preliminar. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.